Tribunal: TJMT
Processo: 0001880-28.2008.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001880-28.2008.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A).JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MARIZA APARECIDA GONCALVES - CPF: 524.833.472-15 (AGRAVADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), EDINEI LEÃO MAIA (AGRAVADO), CLAUDIANE LEÃO MAIA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA (AGRAVADO), ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA - CPF: 630.481.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA APARECIDA GONCALVES - CPF: 524.833.472-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0001880-28.2008.8.11.0046

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADO: MARIZA APARECIDA GONCALVES, EDINEI LEÃO MAIA, CLAUDIANE LEÃO MAIA, ESPÓLIO DE ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(atualmente Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.)

contra decisão
monocrática que desproveu sua Apelação

nº

0001880-28.2008.811.0046
.

Após reiterar os argumentos postos nas razões da Apelação, defende o deferimento do pedido de justiça gratuita, já analisado e indeferido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020